Tribunal: TJES
Processo: 5021609-81.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021609-81.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VINICIUS BARRETO DOS SANTOS MARVILA
COATOR: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE PRESIDENTE KENNEDY-ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. REVISÃO DA CUSTÓDIA (ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, CPP). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), preso preventivamente desde agosto de 2025, contra alegado constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na apreciação de pedido de liberdade provisória, no âmbito de medida cautelar e ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo injustificado na tramitação do feito e na análise de requerimentos libertários, apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para a formação da culpa e para a condução do processo penal é aferido à luz do princípio da razoabilidade, não decorrendo de simples soma aritmética de prazos legais.

A caracterização do excesso de prazo exige demonstração de desídia do Poder Judiciário ou paralisação injustificada do feito, o que não se verifica quando o processo segue trâmite regular.

O juízo de origem impulsiona adequadamente a marcha processual, com oferecimento e recebimento da denúncia, citação do réu, apresentação de resposta à acusação e conclusão dos autos para análise de absolvição sumária e designação de audiência.

A reorganização judiciária decorrente da conversão da comarca em Comarca Digital e da redistribuição dos feitos constitui circunstância excepcional apta a justificar ajustes procedimentais, sem configurar mora irrazoável.

O decurso do prazo de 90 dias previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, sem reavaliação da prisão preventiva, não implica, por si só, ilegalidade automática da custódia, tratando-se de irregularidade sanável.

A prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada na prova da materialidade, em indícios suficientes de autoria e no
periculum libertatis
, evidenciado pela gravidade concreta do delito, praticado, em tese, por motivo fútil, e pelo risco à ordem pública e à instrução criminal.

As medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e dos riscos identificados, não sendo aptas a resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos II e IV; Código de Processo Penal, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 552.162/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10.03.2020, DJe 23.03.2020; STJ, AgRg no HC 692.333/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.09.2021, DJe 27.09.2021; STJ, AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.03.2022, DJe 25.03.2022; TJES, HC 0021198-36.2019.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 25.09.2019; TJES, HC 0022658-24.2020.8.08.0000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, j. 17.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5021609-81.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VINICIUS BARRETO DOS SANTOS MARVILA

Advogado(s) do reclamante: FABIANO LUCAS DE JESUS MAGALHAES

COATOR: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE PRESIDENTE KENNEDY-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em favor de
Vinícius Barreto dos Santos Marvila
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Presidente Kennedy
, nos autos da Medida Cautelar nº 5000629-87.2025.8.08.0041 e da Ação Penal nº 5000718-13.2025.8.08.0041.

Conforme se depreende da inicial e dos documentos que instruem o presente
writ
, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no
artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal
, encontrando-se preso preventivamente desde o dia 21 de agosto de 2025.

O impetrante sustenta, em síntese, a existência de excesso de prazo na apreciação do pedido de liberdade provisória formulado em favor do paciente, argumentando que a segregação cautelar perdura há mais de 102 (cento e dois) dias sem que tenha havido a devida prestação jurisdicional quanto ao
status libertatis.

Aduz, ainda, que a demora processual decorre exclusivamente da inércia do aparato estatal, ferindo os princípios da razoabilidade e da duração razoável do processo. Por fim, pugna pela concessão da ordem liminar para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Diante desse contexto, requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pugna pela substituição da custódia por medidas cautelares alternativas. No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar a seu tempo concedida.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar proferida no id.
17641243
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“
No caso em tela, a defesa requer seja reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva sob o argumento principal de excesso de prazo na condução do feito e na análise de requerimentos libertários.

A esse respeito, reputo que não merece guarida, ao menos em sede de cognição sumária, a alegação de que há excesso de prazo injustificado na formação da culpa ou na tramitação processual.

É pertinente consignar que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética de dias, mas sim de uma análise criteriosa realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando-se em conta as complexidades e peculiaridades do caso concreto, tais como o número de réus, a necessidade de expedição de precatórias e a própria natureza do delito, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado que configure constrangimento ilegal.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos processuais, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral de orientação, porquanto variam conforme as vicissitudes específicas de cada processo. Sobre o tema, destaco o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. \[...\] EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. \[...\] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. \[...\] 4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais. In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. \[...\] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020)”.

Saliento, ainda, que esse também é o entendimento consolidado deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI No 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade \[...\] (TJES; HC 0021198-36.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/09/2019; DJES 01/10/2019)”.

Dos julgados acima colacionados, depreende-se, outrossim, que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia manifesta da autoridade judicial na condução do feito ou uma paralisação injustificada da máquina judiciária, o que não restou evidenciado na espécie.

Ao compulsar os documentos apresentados pelo impetrante e as informações detalhadas prestadas pela autoridade coatora no
ID 17626575
, verifico que o magistrado
a quo
tem impulsionado o processo de forma compatível com a sua realidade processual.

Informou o juízo de origem que a denúncia foi oferecida em 05/09/2025 e recebida em 13/10/2025. O réu foi citado pessoalmente e apresentou resposta à acusação no dia 05/12/2025. Ressaltou-se, ainda, que a Comarca de Presidente Kennedy passou por recente processo de conversão em Comarca Digital, o que ensejou a redistribuição dos feitos para unidades regionais (Itapemirim e Marataízes) por força dos Atos Normativos nº 238/2025 e 273/2025, circunstância que, naturalmente, demanda adaptações sistêmicas e procedimentais. Consignou, ainda, que a ação penal foi conclusa ao magistrado em 17/12/2025 para análise do pedido de absolvição sumária e designação de Audiência de Instrução e Julgamento.

Logo, depreende-se que o magistrado tem praticado os atos processuais indispensáveis à devida marcha processual, não se vislumbrando paralisação desarrazoada.

Assim, na esteira do já decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça
,
in casu
, não há evidências que denotem conduta procrastinatória do juízo de primeira instância, sendo possível verificar que o processo vem seguindo seu curso regular dentro das limitações impostas pela própria reorganização judiciária local.

Quanto à alegação de ausência de revisão da necessidade da manutenção da custódia a cada 90 (noventa) dias, conforme preconiza o
artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
, é entendimento consolidado que eventual atraso na execução da referida revisão não implica automaticamente no reconhecimento da ilegalidade da prisão ou na imediata soltura do custodiado. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO NA FORMA QUALIFICADA E ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO DE 23 ANOS E 26 DIAS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. APELAÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO INDEFERIDO PELO RELATOR. REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. REGRA NÃO APLICADA AO TRIBUNAL REVISOR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. \[...\]. 2. Acerca do prazo para revisão da prisão (Parágrafo único do art. 316 do CPP), não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. Precedentes do STJ. \[...\] 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 692.333; Proc. 2021/0290365-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021)”.

De igual forma, este Sodalício se manifesta:

“HABEAS CORPUS. [...] ORDEM DENEGADA. [...] O simples decurso do prazo de 90 (noventa) dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, para revisão da necessidade de manutenção da segregação preventiva, não torna automaticamente ilegal a prisão, constituindo mera irregularidade sua inobservância, incapaz de viciar a custódia cautelar. [...]. Ordem denegada. (TJES; HC 0022658-24.2020.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 17/03/2021; DJES 20/05/2021)”.

Dessa forma, em que pese não ser o caso de reconhecimento automático da ilegalidade da constrição cautelar pela mera passagem do tempo, entendo ser o caso de determinar que o juízo responsável pelo controle jurisdicional da custódia reavalie a prisão preventiva do paciente, observando o mandamento legal contido no artigo 316, do CPP, especialmente considerando a redistribuição do feito noticiada nas informações.

Por fim, no que tange ao pedido subsidiário de concessão de medidas cautelares diversas da prisão, entendo que tal pleito não merece acolhimento neste estágio processual. Verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria (cuja ação foi gravada por videomonitoramento), restando demonstrado o perigo gerado pelo seu estado de liberdade (
periculum libertatis
).

A segregação cautelar se mostra indispensável para resguardar a ordem pública, diante da acentuada gravidade concreta do delito imputado, tratando-se, em tese, de crime de homicídio consumado cometido em razão de uma suposta dívida de cerveja (motivo fútil). Além disso, conforme destacado na decisão que decretou a prisão preventiva, a custódia também foi decretada
“para a conveniência da instrução criminal, considerando o risco de intimidação de testemunhas ou de interferência nas diligências ainda em andamento, o que comprometeria a colheita isenta das provas”
.

Nesse diapasão, a imposição de medidas cautelares menos gravosas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, mostra-se insuficiente e inadequada para conter os riscos identificados, especialmente quando a gravidade concreta da conduta indica que a ordem pública não estaria devidamente acautelada com a soltura do paciente. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
corrobora tal entendimento, conforme se depreende da seguinte ementa:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco real de reiteração delitiva. 2. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. (STJ; AgRg no HC 727.688/SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 22/03/2022; DJe 25/03/2022)".

Assim, revela-se incabível a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pelo exposto, ao menos neste momento processual, não verifico preenchidos os requisitos ensejadores à concessão da medida liminar, razão pela qual
INDEFIRO A LIMINAR
e, de ofício, determino que o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Marataízes
(detentor da competência funcional sobre a Medida Cautelar nº 5000629-87.2025.8.08.0041, conforme informações de ID 17626575) ou o
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim
(onde tramita a ação penal), conforme a competência residual estabelecida, reavaliem a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, em atenção ao disposto no
artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
”
.

Registro, ademais, que o juízo de origem reavaliou os requisitos da prisão preventiva em decisão datada de 26/01/2026, de modo a atender ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 3 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)